Tribunal: TCU
Processo: 043.733/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Norma Magalhães Piacesi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Norma Magalhães Piacesi; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Norma Magalhães Piacesi (à Peça 4 sob o n.o 23138/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção cumulativa de "quintos ou décimos" de função com a "opção", além da indevida incorporação da vantagem como "quintos ou décimos" de função; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos ou décimos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE, sem prejuízo de determinar a suspensão do indevido pagamento cumulativo da parcela "opção"; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Superior do Trabalho adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão diante da indevida percepção cumulativa da vantagem como "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. promova o destaque da referida parcela como "quintos ou décimos" de função, transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019 9.3.4. oriente a interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão sobre a necessidade de escolher entre os "quintos ou décimos" de função ou a parcela como "opção", já que a percepção cumulativa das aludidas vantagens afrontaria o art. 193, § 2o, da Lei n.o 8.112, de 1990, e o art. 7o, parágrafo único, da Lei n.o 9.624, de 1998; 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação pelo indevido pagamento cumulativo da parcela como "opção", para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.